Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703228-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILMARIA RIBEIRO DE ARAUJO APELADO: WALKIRIA DIVILLA BRITO DE SOUSA, DIEGO GUIMARÃES DUARTE D E C I S Ã O GILMARIA RIBEIRO DE ARAÚJO representou criminalmente contra VALQUÍRIA DIVILLA GONZAGA BRITO DE SOUSA e DIEGO GUIMARÃES DUARTE (ID 33727324), requerendo a apuração dos crimes de extorsão e ameaça. O feito foi extinto sem resolução do mérito, acolhendo, o sentenciante, a cota ministerial, no sentido de que não cabe neste momento qualquer intervenção judicial para apuração dos fatos, haja vista o procedimento investigativo já em andamento (ID 33727333). Irresignada, recorre a autora, manifestando o desejo de apresentar as razões do apelo nesta instância revisora (ID 33727340). Contudo, intimada para a prática do ato (ID 33763395), a apelante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nessas condições, não há como dar prosseguimento ao processo, pois a ausência das razões do recurso da parte autora impede os réus de se defenderem de forma plena, em flagrante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, valendo ressaltar que a defesa já postulou abertura de prazo para contrarrazões (ID 33909162). Não se trata, portanto, de mera irregularidade, mas, sim, de requisito de procedibilidade recursal. Com efeito, o arcabouço legislativo e jurisprudencial sobre o tema trata com especial relevância tão somente o recurso interposto pelo réu e pelo Ministério Público (art. 593 e seguintes do CPC), haja vista o garantismo do Direito Penal brasileiro na tutela dos direitos fundamentais do acusado, na primeira hipótese, e o interesse estatal, na segunda. Em se tratando, no caso, de representação criminal ofertada pela própria ofendida, a não apresentação das razões do apelo por ela interposto no prazo assinalado na lei autoriza a conclusão de que não há mais interesse em dar prosseguimento ao feito na esfera judicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 14:54:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator